Tribunal: CARF
Processo: 13888.000958/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000958/2005-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.984 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC
No
104/2001.
POSSIBILIDADE,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE DO STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a
ações ajuizadas antes da sua introdução, pela Lei Complementar no 104/2001,
conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 1.164.452/MG, julgado
na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000958/2005-27
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000958/2005-27

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 3401-008.326, de 21/10/2020, proferido pela 1o Turma Ordinária da 4o Câmara da 3o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
DESCABIMENTO. ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES
JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No
104/2001. ART. 62, § 2o, DO RICARF
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos nos autos do REsp
no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A às ações judiciais propostas
antes da sua vigência. A multa fundada exclusivamente com base neste fundamento
deve ser anulada, por força do que dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
Crédito tributário parcialmente mantido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Em seu recurso especial, a PGFN alegou divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão
judicial, indicando o paradigma no 3802-01.131.
O recurso foi admitido pelo despacho de e-fls. 242/246.
Intimada do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, o contribuinte
não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Trata-se de ação judicial de no 1999.61.09.004558-8, proposta em 14/09/1999,
conforme extraído do voto do acórdão recorrido, portanto, antes da vigência da LC no 104/2001,
de 11/01/2001. As compensações foram efetuadas antes do trânsito em julgado da ação judicial.
Esta situação atrai a aplicação da decisão definitiva proferia no RESP no
1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC – Recursos Repetitivos, pelo
Superior Tribunal de Justiça, admitindo a compensação no caso de ações judiciais ajuizadas
antes da vigência da Lei Complementar no 104/2001, que introduziu o art. 170-A do CTN:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000958/2005-27

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do DF CARF MF Fl. 485 Processo no 13858.000410/200372
Acórdão n.o 9303008.528 CSRFT3 Fl. 485 5 trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela
LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Tal decisão deve ser reproduzida pelos conselheiros do CARF no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
Neste sentido, cito o Acórdão no 9303-011.189, de 21/01/2021, de minha relatoria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução,
pela Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 261
DF CARF MF
Original